Tribunal: TJDFT
Processo: 0754368-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO FISCAL SEM A DEVIDA PUBLICIDADE. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (Enunciado de Súmula no 435 do STJ)
2. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada.